Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715491-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO CHAVES DA SILVA BATISTA RECORRIDA: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Apelação. Não conhecimento. Dialeticidade. Ausência. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação do agravante em razão da ausência de impugnação específica da sentença recorrida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação específica na apelação interposta pelo agravante. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 4. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.949.869, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC 820.576, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 809.390, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC 808.446, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023; AgInt no AREsp n. 2.139.912, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.05.2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou incontroverso, por ausência de impugnação da parte adversa na resposta aos embargos à monitória, que houve efetiva modificação da forma de prestação e redução dos serviços contratados durante a pandemia da CoVid-19, ensejando a revisão das cláusulas dos contratos concernentes às mensalidades, a fim de que haja a redução proporcional na forma pleiteada; b) artigos 1.010 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do agravo interno, tendo em vista que a mera constatação de que houve, nas razões de apelação, repetição de argumentos apresentados na petição inicial ou na contestação não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, por consequência, não respalda a negativa de conhecimento de recurso sob tal fundamento. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 6o do CDC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao apontado malferimento aos artigos 1.010 e 1.013, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao apreciar o recurso, concluiu: “As teses adotadas como razão de decidir na sentença não foram objeto de impugnação. Não há impugnação aos fundamentos fáticos, legais e jurisprudenciais utilizados pelo julgador, nem apontamento do eventual erro de julgamento e/ou de procedimento segundo a legislação aplicável ao caso, apenas pedido de reexame diante da injustiça da rejeição das impugnações apresentadas. O agravante reproduziu integralmente sua impugnação à ação monitória nas razões de apelação. Não há considerações sobre qual preceito legal determina a obrigatoriedade de assinatura nos casos de contratação eletrônica. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. (...) O apelo não foi conhecido e não foram apresentados argumentos suficientes para afastar os fundamentos utilizados na decisão agravada.” (ID 67108864). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e processuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na divergência, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025